Tribunal: CARF
Processo: 18470.726363/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726363/2021-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.221 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
DIANA MARIA LOPES CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora), que
lhe negou provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726363/2021-31
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726363/2021-31

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2018 (e-fls. 30/37), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria
ou Pensão, Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave ou Por Acidente em Serviço ou Por
Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista, ou Reformado ou Não Comprovação da Retenção do Imposto de Renda na Fonte
Sobre Rendimentos Isentos, e Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente —
Tributação Exclusiva.
A Impugnação (e-fls. 12/14) foi julgada Improcedente pela 18a Turma da DRJ07
em decisão com vedação de ementa (e-fls. 43/46).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 08/04/2022 (e-fls. 51), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2022 (e-fls. 52/62) contendo, em apertada,
síntese, as seguintes alegações:
- os supostos erros, faltas ou infrações descritos na Notificação de Lançamento
foram suficientemente contestados por ocasião da Impugnação;
- os rendimentos são isentos por ser a contribuinte portadora de moléstia grave,
conforme estabelece a legislação aplicável.

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726363/2021-31

anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos para a concessão da isenção em
exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em tela, o Colegiado a quo não acatou a isenção pleiteada por entender
que os requisitos essenciais à sua fruição não haviam sido preenchidos, conforme consta do
seguinte trecho do acórdão recorrido (e-fls. 46):
Observa-se nos autos que o documento de fl. 05 que não configura laudo médico, não
possui o número do registro médico no órgão profissional, ou seja, no CRM, e nem ao
menos identifica literalmente qual seria a moléstia isentiva. Ademais, não foi juntado o
laudo médico oficial. A legislação tributária que trata da isenção exige que a doença
esteja discriminada de forma literal, cabendo, então, manter as Omissões de
Rendimentos apuradas pela fiscalização, tendo em vista que a moléstia grave não foi
apontada em conformidade com a norma legal.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726363/2021-31

Em seu Recurso Voluntário, a interessada limita-se a reiterar a sua condição de
portadora de moléstia grave prevista na legislação pertinente, trazendo aos autos os mesmos
documentos já apreciados e não acatados pelo Colegiado a quo (e-fls. 63/65). Nenhum elemento
de prova adicional foi apresentado com o intuito de suprir a exigência apontada pela primeira
instância, não merecendo reparos a decisão de piso.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Redatora Designada

O Recurso Voluntário de fls. 55/62 é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, sendo portanto, conhecido.

A recorrente alega ser portadora de moléstia grave, comprovada por documentos
de fls. 05/07, tendo recebido rendimentos provenientes de seu benefício previdenciário intitulado
Rio Previdência Pensões, CNPJ 03.066.219/0001-81 na linha 11 – Pensão, proventos de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em
serviço, da ficha: Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis de sua DIRPF Ex.2018, ano-calendário
2017.
O caso em tela se adequa ao previsto no art. 35 do atual Regulamento de Imposto
de Renda - Decreto no 9.580/2018. Destaco:

“Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
(...)
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
(...)
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da
reforma(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,caput, inciso XIV; eLei no 9.250, de 1995, art. 30,
§ 2o);
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726363/2021-31

c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada na alínea “b”, exceto aquela decorrente de moléstia
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,caput,
inciso XXI);

§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II
do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o
prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle(Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, caput, e § 1o).

§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave atestada
por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a
moléstia grave; e
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (...)”

O debate se restringe à comprovação da doença grave, nos termos da norma: se a
moléstia grave foi atestada por laudo médico oficial.
Pedimos venia para divergir da Ilustre Conselheira Mônica, considerando que a
recorrente anexou aos autos (fls. 05/07) comprovação baseada em comunicação do Governo do
Estado do Rio de Janeiro (Processo no E04/138.619.18), da Superintendência Central de Perícia
Médica e Saúde Ocupacional, subscrita por Dr. Carlos Eduardo Merenlender, (Superintendente
GT/SPMSO ID - Funcional n° 32.31843-0, endereçando informações à RIO Previdência.
Alem disso, destaca-se o conteúdo da comunicação citada, especificamente o que
segue abaixo:

“(...) de acordo com a avaliação realizada pela Junta Médica em 12/11/2018, constituída
pelos médicos: Dr. João S. Laranjeira Filho - CRM 52.45202-2; Dr'. Patrícia Caneschi
Moreira - CRM 52.60303-6 e Dr. Alcineu Daflon Ferro - CRM 52.24037-0, referendado
pelo chefe de Núcleo Dr. Luiz Lacerda de Araújo Feio Neto_CRM 52.37301-2, faz jus
ao benefício pleiteado da Isenção de Imposto de Renda., a senhora DIANA MARIA
LOPES CAVALCANTE, CPF 531.007.787-15, ID FUNCIONAL 727994-9 dependente
do ex-segurado JORGE FERNANDES CAVALCANTE, ID FUNCIONAL 2592940
por apresentar patologia elencada nas Leis Federais 7713/88 e 11.052/2004 a partir de
10/01/2012, data do Laudo Histopatológico.”
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726363/2021-31

Dessa forma, verifica-se que o exame intitulado “patologia cirúrgica e
citopatologia” foi analisado por órgão da Secretaria da Saúde, do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, cujo laudo foi emitido pela junta médica acima citada, composta de médicos do corpo
daquele órgão estatal, como exige a legislação.
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário e dou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Redatora Designada

Fl. 102
DF CARF MF
Original